Tribunal: CARF
Processo: 10880.932617/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932617/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.136 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO DO DIREITO
Recorrente
G D DO BRASIL MAQUINAS DE EMBALAR LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, converter o julgamento em diligência. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
1402-001.135, de 11 de agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo
10880.932616/2013-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a recolhimento indevido ou a
maior de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NECESSÁRIA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
AUSÊNCIA
DE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932617/2013-12
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932617/2013-12

COMPROVAÇÃO
DO
ERRO
ALEGADO.
NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Diante da não retificação da DCTF para retratar o valor tido como
correto e da ausência de elementos probatórios hábeis a comprovar o
alegado pelo contribuinte, não se reconhece o direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
homologação da compensação, reforçando os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega pela nulidade e cerceamento de defesa, entendendo que a decisão
a quo não analisou os elementos compilados na sua peça manifestatória;
- quanto a solicitação de retificação da DCTF só foi efetuada depois do
Despacho Decisório, e a fez de ofício, já que não seria mais possível
transmitir a DCTF retificadora;
- quanto à prova de direito, entende que já apresentara elementos o
bastante quando da sua manifestação de inconformidade, contudo
apresenta agora, no seu recurso voluntário, diário geral de 2011, razão
contábil de 2011, Lalur 2011);
- pleiteia na sua peça recursal a análise destes documentos ou a
conversão do processo em diligência para exame da autoridade fiscal dos
mesmos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo e
atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo integralmente o
PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado pagamento
indevido de IRPJ relativo ao mês 03/2011, recolhido em 29/04/2011 no valor de
R$115.450,69. Os valores estariam integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, conforme DCTF apresentada regularmente.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932617/2013-12

Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente alegou que houve apuração de
prejuízo fiscal no período em questão, tendo procedido incorretamente com a declaração
do débito em DCTF e respectivo pagamento.
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, por falta de prova do erro
alegado, e nem houvera a retificação a DCTF, e que a DIPJ não bastaria para tal
demonstração probatória.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, incluindo o pleito de declaração de
nulidade da decisão a quo, corroborando agora com alguns elementos contábeis e
fiscais. Pleiteia ser dado provimento ou a conversão do presente processo para
diligência.

Do recurso voluntário:
- da alegada nulidade
Antes de adentrar na análise do mérito, há que se apreciar a prejudicial suscitada pela
recorrente, que entende que houve nulidade e cerceamento de defesa na apreciação do
seu recurso voluntário.
No seu entender, não houve análise de seus dados apresentados na sua manifestação de
inconformidade, e nem a análise da DIPJ, e que não houve a apreciação da sua
solicitação de retificação de ofício do alegado erro na DCTF. Destarte, entende que
houve evidente e flagrante cerceamento do direito de defesa, pelo que pleiteia que seja
considerado nulo o acórdão a quo.
Em análise aos autos, em matéria extremamente recorrente neste colegiado, não
vislumbrei nenhuma nulidade.
Os elementos alegados foram contrapostos pela decisão a quo, e a insurgência com a
falta de análise da DIPJ demonstra mais insatisfação com o decidido, pois há toda a uma
explicação no voto condutor da decisão do porque não estaria se valendo da mesma
como prova hábil o bastante.
No que tange à alegada falta de análise da sua solicitação de retificação de ofício na
própria manifestação de inconformidade (e nos autos), há que se destacar que não foi o
motivo principal que levou a não dar procedência ao pleito do contribuinte. Nesta
decisão evocou-se inclusive o regramento necessário para os casos como dos autos, qual
seja o Parecer Normativo Cosit no 2/2015, que frisa que a retificação da DCTF deve
preceder ao despacho decisório, mas suscitado o litígio, deve trazer aos autos a
comprovação do alegado erro cometido, e até superável a necessidade de retificação, o
que deixa a entender ao longo do seu voto.
Cabe sempre lembrar o contido no artigo 147, §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento. (...)

Ou seja, de forma bem direta, não vislumbrei nenhuma nulidade na decisão a quo, pelo
que posiciono e voto por REJEITAR as suas alegações trazidas na peça recursal.

- da análise do mérito
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932617/2013-12

Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado num
alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos,
declaração em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, não despacho decisório denegando seu pleito,
geralmente porque o valor pago já está alocado em DCTF, não estando disponível para
eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas vezes entendendo
que bastaria a DIPJ como prova (se for o caso), ou retificar a DCTF após o despacho
decisório, e, muitas vezes, com alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer
elementos comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolve o diário,
razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de inconformidade,
denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos termos
do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos
probatórios (explicitados acima) para demonstrar o alegado. Algo, diga-se de passagem,
a decisão a quo deixa bem esclarecido, de uma forma bem elogiável.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o contribuinte, em
sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários para elucidar a
comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente numa
rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o
caso nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito
em nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em
sede de recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a
este relator, principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO PARA
DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal,
e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório
pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar
exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo
desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.136 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932617/2013-12

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital